Tribunal: STF
Processo: Rcl 81459
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.460.254, TEMA 1.284 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por União Farma Comercial Ltda., em 1º.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, no Processo n. 5970636-56.2024.8.09.0051, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.254, Tema 1.284 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIFAL-ICMS. COBRANÇA VIA DECRETO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 343 DO STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória. A autora busca desconstituir sentença que confirmou a cobrança do DIFAL-ICMS, com base em decreto, alegando violação a norma jurídica em razão da posterior declaração de inconstitucionalidade da cobrança por decreto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão é se a ação rescisória é cabível, considerando que a sentença rescindenda, proferida em período de controvérsia jurisprudencial sobre a cobrança do DIFAL-ICMS por decreto, foi baseada em texto legal de interpretação controvertida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ação rescisória só é cabível quando a decisão transitada em julgado violar manifestamente norma jurídica. 



    4. A Súmula 343 do STF veda a ação rescisória por ofensa a lei, se a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    5. A sentença rescindenda foi proferida em momento de divergência jurisprudencial sobre a cobrança do DIFAL-ICMS. 



    6. A ação rescisória não é sucedâneo recursal. Não se pode rediscutir a interpretação legal adotada, sob pena de relativizar a via excepcional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo Interno na Ação Rescisória conhecido e desprovido. Correção do dispositivo da decisão monocrática de ofício para: Ao teor do exposto, com fulcro na Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO. 



    Tese de Julgamento: 1. A Súmula 343 do STF aplica-se ao caso, pois a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida à época. 2. A ação rescisória não serve como sucedâneo recursal” (e-doc. 8).



    Em 2.6.2025, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela reclamante (e-doc. 9).



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada “julgou improcedente a demanda rescisória ajuizada (...), mantendo, em consequência, a higidez de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a legitimidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) com fulcro exclusivo no Decreto Estadual nº 9.104/2017” (fls. 1-2).



    Sustenta “não subsist[ir] qualquer dúvida de que a moldura fática do presente caso – qual seja, a exigência de diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional com fundamento exclusivo no Decreto Estadual n. 9.104/2017, sem a edição de lei estadual em sentido estrito – coincide, de maneira inequívoca, com o conteúdo enfrentado e solucionado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1284 da Repercussão Geral, tendo em vista que é flagrante a violação à tese firmada no âmbito do ARE 1.460.254/GO, a qual impõe, com força obrigatória, a necessidade de previsão legal formal específica para legitimar a referida cobrança tributária” (fl. 5).



    Assevera que “a Terceira Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no acórdão ora impugnado, conferiu validade a incidência do tributo no período impugnado, escorando-se em dois fundamentos absolutamente incompatíveis com o ordenamento jurídico constitucional: (i) a suposta suficiência normativa do Decreto Estadual n. 9.104/2017 para legitimar a exação, e; (ii) a invocação indevida da Súmula 343 do STF, sob o argumento de que, à época da prolação da decisão rescindenda, haveria controvérsia jurisprudencial sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal (!), o que afastaria a configuração de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V do CPC” 
(fls. 5-6).



    Argumenta que “ambos os pilares, com a devida vênia, são absolutamente insustentáveis. O primeiro, porque viola frontalmente o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, tal como delineado no art. 150, I, da Constituição da República, e reiterado na jurisprudência pacífica desta Corte (...) O segundo erro, igualmente grave, reside na tentativa de invocar a Súmula 343 para afastar o cabimento da ação rescisória, como se a questão jurídica controvertida fosse de natureza infraconstitucional, tendo em vista que esse raciocínio desconsidera por completo a natureza eminentemente constitucional da controvérsia, (...) cenário em que a própria construção jurisprudencial desta Corte já deixou assentado que a Súmula 343 não se aplica quando há violação direta à Constituição da República, sobretudo quando já há pronunciamento vinculante da Corte sobre a matéria, como se verifica no caso presente” (fl. 6).



    Pede a procedência da presente reclamação “para que seja reconhecida a violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 1.284 da Repercussão Geral, determinando-se, como consequência, a desconstituição dos efeitos do acórdão proferido pela Terceira Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Ação Rescisória n. 5970636-56.2024.8.09.0051, com o restabelecimento da ordem constitucional violada, determinando a admissão da ação rescisória com o seu julgamento procedente” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente a Ação Rescisória n. 5970636-56.2024.8.09.0051, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.254, Tema 1.284 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o recurso extraordinário interposto pela reclamante está pendente de juízo de admissibilidade naquele Tribunal. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora